Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Seguro de vida. Exclusão cobertura. Carcinoma in situ. Dever de informação. Boa-fé objetiva. Dano moral. Cerceamento de defesa. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos da segurada para condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária, bem como de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a indenização securitária; verificar a configuração de danos morais; e apurar a existência de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
5. Constitui direito básico do consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
6. De acordo com o entendimento deste e. TJDFT, a apólice de seguro representa, na prática, um resumo dos principais direitos e obrigações das partes e, por esse motivo, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência), é necessário que eventual exclusão securitária conste expressamente no referido documento.
7. A ausência de informação clara e adequada sobre a exclusão de cobertura para carcinoma in situ na apólice e no resumo contratual entregue à segurada gera a obrigação da seguradora ao pagamento do prêmio.
8. Conforme precedente do STJ, “a recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa”.
9. Deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada a título de reparação moral, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia não demanda prova pericial médica, mas análise da prestação de informação contratual.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. III; CPC, arts. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1415210, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/04/2022; TJDFT, Acórdão 1363147, Rel. Esdras Neves, Rel. Designado Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02/08/2016; TJDFT, Acórdão 1902442, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024.